Tribunal: TJDFT
Processo: 0732859-19.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE COBRANÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. ASSUNÇÃO PESSOAL DA OBRIGAÇÃO PELA CLIENTE. RESCISÃO ANTECIPADA DO MANDATO. HONORÁRIOS PROPORCIONAIS. ART. 24, § 5o, DA LEI No 8.906/1994. MAJORAÇÃO DO PERCENTUAL. BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. ART. 85, § 2o, DO CPC/15. APELAÇÃO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDA. APELAÇÃO DA RÉ NÃO PROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações cíveis interpostas por escritório de advocacia e por cliente contra sentença que, em Ação de Cobrança, reconheceu relação contratual de prestação de serviços advocatícios e arbitrou honorários contratuais proporcionais pela atuação em primeira instância de ação penal e fixou sucumbência recíproca, condenando a Ré ao pagamento de R$ 380.000,00.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se a Ré assumiu, em nome próprio, a obrigação de pagar os honorários contratados; (ii) estabelecer o montante devido a título de honorários contratuais pela atuação do escritório em primeira instância, diante de renúncia ao mandato antes do encerramento da fase; e (iii) determinar a base de cálculo adequada dos honorários sucumbenciais em sentença condenatória líquida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A relação contratual se estabelece diretamente com a ré quando ela outorga procuração em nome próprio, figura como tomadora da defesa pessoal em inquéritos e ação penal e realiza pagamentos vinculados ao contrato, sem prova de pacto expresso de que a pessoa jurídica seria a única devedora.
4. A invocação de estipulação em favor de terceiro (arts. 436 e seguintes do CC/02) não afasta a responsabilidade de quem se apresenta como contratante perante o prestador, na ausência de cláusula clara de transferência exclusiva do encargo à empresa da qual a Ré é sócia.
5. A cláusula que prevê exigibilidade dos honorários da fase de primeira instância com a apresentação da resposta à acusação não impede a aplicação do art. 24, § 5o, da Lei no 8.906/1994 quando a relação contratual é rompida antes da conclusão da atuação, assegurando remuneração proporcional ao trabalho realizado.
6. A atuação do escritório em primeira instância abrangeu, além da resposta à acusação, medidas incidentais e remédios constitucionais, contrarrazões e participação em audiências de instrução, em ação penal de elevada complexidade, de modo que os atos não realizados (interrogatório e alegações finais) correspondem à etapa final, justificando proporcionalidade superior a 50%.
7. A inexistência de prova de ajuste para remuneração conjunta de múltiplos assistidos e a ausência de cláusula de rateio impedem reduzir a obrigação da Ré pelo fato de haver corréu com defesa parcialmente convergente, pois o aproveitamento de argumentos em defesas conjuntas é circunstância inerente à atuação profissional.
8. Em sentença condenatória com quantia líquida, a base de cálculo dos honorários sucumbenciais deve ser o valor da condenação, e não o valor da causa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Apelações conhecidas, sendo parcialmente provida a do Autor e não provida a da Ré.
Tese de julgamento:
1. A cliente assume pessoalmente a obrigação de pagar honorários contratuais quando outorga mandato em nome próprio, contrata defesa de interesse pessoal e realiza pagamentos, ausente cláusula expressa de transferência exclusiva do encargo à empresa da qual é sócia.
2. A rescisão antecipada do patrocínio autoriza a fixação de honorários proporcionais ao trabalho efetivamente prestado, ainda que o contrato preveja “gatilho” de exigibilidade por ato processual específico, aplicando-se o art. 24, § 5o, da Lei no 8.906/1994.
3. Em condenação líquida, os honorários sucumbenciais incidem sobre o valor da condenação (art. 85, § 2o, do CPC/15).
__________________________________
Dispositivos relevantes citados: CC/02, arts. 436 e seguintes; Lei no 8.906/94, art. 24, § 5o; CPC/15, art. 85, §§ 2o e 11.